Tribunal: TJPA
Processo: 0803546-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803546-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0803546-68.2020.8.14.0000.

IMPETRANTE: Nelson Maurício de Araújo Jassé – OAB/Pa nº.: 18.898.

IMPETRADO: Vara Única da Comarca de Maracanã/
Pa.

PACIENTE: ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA
.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO DECISÃO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA DEFESA TÉCNICA E DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA COM A FINALIDADE DE OITIVA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DO JUÍZO CONDUTOR DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DO FEITO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO GOZAVA DO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Nelson Maurício de Araújo Jassé – OAB/Pa nº.: 18.898, em favor de
ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracanã/Pa.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o mês de agosto de 2019 nos autos do processo nº.: 0002707-23.2019.814.0029, no qual figura como autor da conduta criminosa tipificada no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).

No mérito, argumenta em resumo, que há excesso de prazo na formação da culpa do coacto, considerando que ele sequer foi interrogado e não há previsão para tanto em razão da pandemia do corona vírus, não tendo sido comprovada até o momento a autoria do ilícito imputado, configurando-se o constrangimento ilegal da manutenção de sua prisão ante a alegada imposição de cumprimento antecipado da pena.

Por fim, requereu a concessão de liminar, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, ou alternativamente, por se tratar de crime praticado sem grave ameaça ou violência, pugna pela concessão da liberdade mediante a imposição das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 2978516).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 2992406).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3024685) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, arguindo em suma, que o coacto sequer foi ouvido em juízo, alongando-se em demasia a instrução do feito com o paciente na condição de preso provisório, o que acarreta o cumprimento antecipado da pena.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos da ação penal originária, observa-se que o feito recebeu tramitação regular desde a prisão em flagrante do acusado ocorrida em 18.08.2019 (Doc. 2019.03371263-23), tendo sido a denúncia recebida em 19.12.2019 (Doc. 2019.05268990-63) e posteriormente, realizada audiência de instrução com o oitiva de testemunhas em 22.01.2020 (Doc. 2020.00012414-64), na qual foi determinada a expedição de carta precatória para a oitiva do acusado/paciente, o que foi feito em 24.01.2020 (Doc. 2020.00246543-54.

Em seguida foi realizada audiência de continuação da instrução em 21.02.2020 (ID 2020.00522287-38), oportunidade em que a corré, Sra. Alana Karina Marques de Almeida foi qualificada e interrogada, determinando-se ao final o acautelamento dos autos em secretaria até a devolução da missiva expedida para a realização do interrogatório do paciente.

Já em 22.04.2020, foi intentado no juízo de origem o pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa técnica do coacto (Doc. 2020.01080106-25), tendo sido os autos encaminhados ao Ministério Público, que e manifestou em 12.05.2020 (Doc. 2020.01141145-44) pela manutenção da prisão preventiva do paciente, estando os autos atualmente aguardando conclusão para deliberação do juízo.

Destarte, constata-se que a ação penal originária tem recebido impulso regular apesar do atual panorama de pandemia a nível global, estando atualmente em conclusão fase instrutória, aguardando tão somente a devolução de carta precatória expedida com a finalidade de oitiva do acusado, bem como a decisão do juízo acerca da manutenção da prisão preventiva, não havendo que se falar no excesso de prazo suscitado pelo impetrante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O Juiz de primeiro grau apontou, concretamente, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, uma vez que ressaltou a apreensão de grande quantidade de maconha (dois tabletes de 70 cm cada) e os registros criminais anteriores do acusado, que indicam já ter sido preso e processado pela prática de tráfico de drogas, estelionato e porte ilegal de arma de fogo, em data recente.

3. Apesar de o paciente estar preventivamente privado de sua liberdade desde 8/1/2016, verifica-se que o Juízo singular tem impulsionado regularmente o feito, de maneira que eventual delonga não pode ser tributada ao Estado-Juiz, o qual tem sido diligente na condução do processo.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 366.010/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ademais, o decreto prisional (Doc. 2019.03371263-23) apresentou fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar do paciente, considerando para tanto, que o coacto foi preso flagrante enquanto gozava do benefício de saída temporária nos autos da execução provisória nº.: 0008851-08.2017.814.0021, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,

bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

(...)

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/06/2020